Tribunal: STF
Processo: RE 96732
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-05
Data de publicação: 1982-11-05

Ementa:
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
- A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, ESTABELECIDA
PELO ART. 1. DO DECRETO N. 20.910, DE 1932, ALCANCA "TODO E QUALQUER
DIREITO E AÇÃO, SEJA QUAL FOR A SUA NATUREZA", SEM EXCEPTUAR OS
ASSEGURADOS POR LEI AO SERVIDOR PÚBLICO. A PRESCRIÇÃO APENAS DAS
PRESTAÇÕES PRESSUPOE QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO TENHA PRATICADO
ATO DE QUE DECORRA O NÃO PAGAMENTO DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.